Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelado para que se manifeste, querendo, acerca dos documentos colacionados pela apelante em ID's 75235504 e seguintes. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator